Tribunal: TJES
Processo: 5000662-06.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000662-06.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
LUZIA GOMES BIANCHI

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM -
DR THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM REQUERIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. REFORMA.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito, com concessão ex officio da gratuidade da justiça à parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita de ofício, sem requerimento da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do art. 99 do CPC e da jurisprudência do STJ, a gratuidade da justiça depende de requerimento expresso, sendo vedada sua concessão de ofício. 4. A sentença, ao deferir benefício não requerido, violou o princípio da congruência e excedeu os limites da lide (extra petita).

IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso provido para afastar a concessão da gratuidade da justiça e condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000662-06.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUZIA GOMES BIANCHI

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000662-06.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
LUZIA GOMES BIANCHI

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR
: DR THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM REQUERIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. REFORMA.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito, com concessão ex officio da gratuidade da justiça à parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita de ofício, sem requerimento da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do art. 99 do CPC e da jurisprudência do STJ, a gratuidade da justiça depende de requerimento expresso, sendo vedada sua concessão de ofício. 4. A sentença, ao deferir benefício não requerido, violou o princípio da congruência e excedeu os limites da lide (extra petita).

IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso provido para afastar a concessão da gratuidade da justiça e condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000662-06.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
LUZIA GOMES BIANCHI

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR
: DR THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia diz respeito à correção do deferimento da assistência judiciária gratuita em sede de execução fiscal, considerando que não houve requerimento pela parte executada.

Assiste razão ao Apelante.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, pode ser requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, e a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3º).

Depreende-se, disso, que a parte não está dispensada de formular o requerimento, tampouco é dado ao juiz da causa deferi-lo sem pedido nos autos. Com efeito, em nenhuma parte do diploma processualista civil foi facultado ao juiz conceder a assistência judiciária gratuita
ex officio
, ainda que seja possível extrair dos autos a sua condição econômica.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios nesse sentido, tendo, inclusive, sido publicada enquanto tese do C. STJ. Veja-se:

O benefício da assistência judiciária gratuita depende de expresso pedido da parte, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juiz. (Jurisprudência em Teses, Edição nº 149)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA . CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "[Nos termos do art. 85, caput, do CPC/15 o vencido será condenado a pagar honorários advocatícios" (EDcl no REsp n. 1.788.174/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/6/2022).
2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o benefício da justiça gratuita, consoante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício
" (AgInt no REsp n. 1.740.075/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/9/201). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.279 .508/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/6/2023;AREsp n . 1.516.810/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019.3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1931372 RJ 2021/0205296-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABÍVEL. BENESSE QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA DE OFÍCIO. REFORMA NA SENTENÇA NESTE PONTO . I. ALIMENTOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O BINÔMIO PREVISTO NO ART. 1.694, § 1º, DO CC, NÃO COMPORTANDO, PORTANTO, MODIFICAÇÃO. II.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE EXIGE REQUERIMENTO EXPRESSO, CONFORME ART. 99, CPC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50069376520228210015, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 21-08-2023) (TJ-RS - Apelação: 50069376520228210015 GRAVATAÍ, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 28/08/2023) (grifei)

Nesse passo, é de rigor reconhecer que a sentença objurgada extrapolou o limite dos pedidos realizados, tendo concedido o benefício, indevidamente, à míngua de requerimento, devendo ser reformada nesse sentido.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe provimento para afastar a concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.